Tribunal: TJMT
Processo: 1008049-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008049-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA - CNPJ: 01.813.581/0001-43 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE KARENINE SANTA CRUZ BARBOSA BORGES - CPF: 032.702.164-08 (ADVOGADO), CIBELE FREIRE DE MELO FERRUCIO DA GAMA - CPF: 016.794.934-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas. A decisão manteve a retificação do crédito do credor agravado no Quadro Geral de Credores, conforme parecer técnico do administrador judicial, afastando a aplicação do deságio previsto no Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra).

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em (i) saber se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) verificar se a atualização do crédito deve observar os critérios estabelecidos no PRExtra; (iii) definir a necessidade de produção de prova pericial; e (iv) analisar o cabimento da condenação das recuperandas em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Operou-se a preclusão e a coisa julgada formal quanto à matéria decidida no processo principal de recuperação judicial, inviabilizando nova análise do tema no incidente de impugnação de crédito.

4. A decisão agravada enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, rejeitando a necessidade de produção de prova pericial ante a suficiência do conjunto probatório documental.

5. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito, tendo em vista a litigiosidade da demanda, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A inclusão de crédito em Recuperação Judicial que já tenha sido objeto de decisão em sede de processo principal não pode ser rediscutida em incidente de habilitação, sujeitando-se aos efeitos da preclusão e coisa julgada formal. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito, dada a litigiosidade instaurada."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)

contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 248871161, que rejeitou os embargos de declaração, interposto pelas agravantes, mantendo o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008049-93.2024.8.11.0000, interposto pela embargante contra CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA, mantendo incólume a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no 1010869-30.2022.8.11.0041, apresentado pelas recuperandas em face do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER TACARUNA, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.811.0041, julgou improcedente o pedido para determinar a manutenção do crédito de Condomínio no quadro de credores pelo valor de R$ 2.164.324,80 na classe quirografária. A sentença condenou as recuperandas ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 7.000,00 (cf. Id. n. 125264922 dos autos originais)

As recuperandas/agravantes insistem na tese de ausência de fundamentação da decisão proferida em primeiro grau, pois
“não enfrentou os argumentos lançados, mas apenas afastou genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra em contramão ao quanto já decidido pelo MM. Juízo da 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos em que o PRExtra que foi homologado em 03.03.2017, sob o no 1058981-40.2016.8.26.0100”
(Id. 254083180 – Pág. 5).

Alegam sobre a imprescindibilidade da realização da prova pericial, ante a natureza técnica e complexa da lide, em que o indeferimento do pleito seria atentatório ao art. 464 do CPC.

Afirmam que o crédito é vultoso, envolve matéria técnica especializada de elevada complexidade, “
visto que não se espera do cidadão médio a capacidade de realizar cálculo de juros e atualizações com deságios e índices flutuantes. Justamente neste sentido de elevada complexidade é que se percebe o avanço do juízo de origem em matéria que não lhe competiria como magistrado, mas sim exclusivamente a um perito”
(Id. 254083180 – Pág. 7).

Ressaltam que o “
mero debate acerca do valor a ser efetivamente habilitado no Quadro Geral de Credores do procedimento reorganizacional não deve ser interpretado como litigiosidade capaz de ensejar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, visto que, in casu, as Recuperandas se pautaram única e exclusivamente na necessidade de se habilitar os exatos valores devidos, utilizando-se, para tanto, os instrumentos legais previstos no art. 8o, da LFRE.”
(Id. 254083180 – Pág. 8).

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja
seja expressamente reconhecida a necessidade de observar os critérios de atualização do crédito previstos no PRExtra, ante a novação dos créditos quirografários cujos titulares optaram pela Opção ‘A’ do referido Plano, de modo a manter o crédito do Agravado na Relação de Credores, pela quantia em que originalmente lançados, qual seja, R$ 914.196,48 na Classe III – Quirografária”; que seja afastada a condenação do Grupo Colombo em honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao art. 7o-A, §8o, da Lei no 11.101/05, bem como considerando que não houve, por parte das Agravantes, pretensão resistida capaz de gerar litigiosidade
.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 257974156, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (Id. 258272160).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Agravo de Instrumento e rejeitados nos embargos de declaração, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Embora concisa, a decisão agravada deu resposta suficiente a fundamentar a rejeição da pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito da agravada fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial (Proc. n. 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, considerando que a matéria já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc. n. 1004477-45.2020.811.0041), assentou a óbvia conclusão de que não deve ser novamente conhecida a mesma questão dentro do processo recuperacional - cuja impugnação constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito da matéria, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força dos efeitos da coisa julgada formal, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Observo, a propósito, que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1o Grau que “afast[ou] a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento, e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida” (cf. Id. no 104762445 dos autos do processo principal), em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do princípio da unirrecorribilidade; além do mais, vale o registro de que o agravo de instrumento interposto pelo Grupo Colombo contra a citada decisão não foi conhecido e que já foi negado provimento ao subsequente agravo interno interposto naqueles autos, estando pendente de julgamento apenas os embargos de declaração que vieram na sequência (RAI/AgInt no 1002597-39.2023.8.11.0000).

Para encerrar esse capítulo, relembro que até mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a preclusão consumativa e pro judicato sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Sobre o cerceamento de defesa, além da tese de novação da dívida em função do PRExtra, na exposição postulatória, as recuperadas alegaram que “é certo que o crédito sub judice deveria ser calculado com base nos parâmetros existentes na Opção ‘A’ do PRExtra” e, que portanto, “obrigatoriamente, (...), o pagamento se daria na modalidade da Opção ‘A’, com a aplicação de deságio de 30% sobre o valor do crédito homologado, corrigido pela Taxa Referencial e aplicados juros anuais de 1,5%.”, além disso afirma que, “diante da complexidade criada pelo próprio Agravado através da tentativa de habilitar crédito oriundo de instrumento contratual, no mínimo, nebuloso, mormente sobre valores supostamente devidos que nunca foram devidamente discutidos durante a relação negocial entre as partes, é patente a necessidade de instauração da fase instrutória e, consequentemente, realização de perícia contábil”.

A Impugnação de Crédito detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei no 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei no 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação de Crédito não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual de locação mantido com a empresa/agravada, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução do contrato, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária para tentar obter os esclarecimentos que lhe aprouver.

A documentação presente nos autos é instrumento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da Lei no 11.101/05, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executiva faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo, ipso facto, que cabe às recuperandas o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudica a tática por elas adotadas nestes autos de discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida.

Logo, como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Finalmente, a respeito da condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a pacífica orientação da jurisprudência do STJ, que há muito já definiu que “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Frente a esse quadro decisório, logo se vê a insubsistência da queixa das recuperandas/agravantes de que “a r. decisão não enfrentou (os seus) argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra”, afinal, se a matéria sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da Lei no 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei no 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei no 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual mantido com a agravada, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária.

Ratifico, por fim, a conclusão de que é possível e cabível na hipótese dos autos a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025